Tribunal: TJDFT
Processo: 0701392-40.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO. LIMITAÇÃO TEMPORAL INDEVIDA. FORNECIMENTO POR PRAZO INDETERMINADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido de condenação do réu ao fornecimento, à parte autora, do medicamento gosserrelina, 10,8 mg, no quantitativo indicado no relatório médico, limitado ao período de 12 meses.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Sem recolhimento de preparo, diante da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em favor do recorrente. Foram ofertadas contrarrazões, no id 71559663, nas quais o Distrito Federal requer a manutenção da sentença. Instada, o Douta Promotoria de Justiça apresentou a manifestação de id 71822004, na qual pleiteia o provimento do recurso, a fim de que seja decotado o prazo de 12(doze) meses imposto na sentença.
3. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação objetivando a condenação do Distrito Federal a lhe fornecer, por prazo indeterminado, o medicamento de uso contínuo gosserrelina, 10,8 mg, para tratamento de neoplasia maligna da próstata, associada a múltiplas lesões ósseas heterogêneas em diversas vértebras cervicais, torácicas, lombares, sacrais e ilíacas (metástases ósseas). Sustentou que a interrupção do tratamento lhe expõe ao risco de óbito.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal limita-se à análise do cabimento da condenação do ente federado ao fornecimento de medicamento de uso contínuo por prazo indeterminado.
5. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que necessita do fármaco para tratamento do adenocarcinoma de próstata metastático por prazo indeterminado e que a interrupção do fornecimento o expõe ao risco da progressão da doença e óbito. Aduz que se trata de medicamento registrado na ANVISA e incorporado ao SUS, de uso contínuo e prolongado, expressamente previsto que o medicamento deve ser fornecido enquanto houver benefício clínico. Requer a reforma da sentença para que a determinação judicial envolva o fornecimento do medicamento por prazo indeterminado, enquanto dele necessitar.
6. A saúde é bem jurídico constitucionalmente tutelado, cabendo ao Poder Público garantir à população o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Consoante disposto no artigo 196 da Constituição Federal: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
7. Cabe ao Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, fornecer à população local o acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde por meio da rede pública.
8. No caso, consta de relatório médico juntado aos autos que o autor foi diagnosticado com adenocarcinoma de próstata metastático e, desde maio de 2022, faz uso da medicação gosserrelina, 10,8 mg, com boa evolução clínica. O demandante é hipossuficiente e não dispõe de condições financeiras de arcar com o elevado custo do medicamento. Assim, comprovada, por meio de laudo emitido pelo profissional competente, a necessidade do medicamento, deve ser garantido o tratamento apropriado por meio do fornecimento do fármaco.
9. No que concerne à condenação do Distrito Federal na obrigação de fornecimento do medicamento por prazo limitado a 12 meses, o documento médico, emitido na rede pública de saúde, destaca que a interrupção do tratamento expõe o paciente a risco de progressão da doença e óbito. Assim, considerando a natureza da enfermidade a demandar o uso continuado do fármaco, o fornecimento deve se dar por prazo indeterminado. Todavia, já decidido no acórdão 1975934, “(...) por outro lado, a necessidade de permanência do fornecimento do medicamento deve ser periodicamente analisada, sob pena de desvirtuamento da finalidade. Assim, o prazo da obrigação deve ser indeterminado, mas o fornecimento do medicamento deve observar a comprovação da permanência da necessidade do tratamento atestada em documento médico que informe o acompanhamento da paciente, com a periodicidade já adotada pelo SUS quanto aos medicamentos de uso contínuo”. 0784736-50.2024.8.07.0016, Relatora SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 17/03/2025.
10. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada para condenar o Distrito Federal a fornecer à parte autora o medicamento gosserrelina, 10,8 mg, conforme indicação médica, por prazo indeterminado, com a comprovação da permanência da necessidade do tratamento atestada em documento médico que informe o acompanhamento do paciente, com a periodicidade já adotada pelo SUS para os medicamentos de uso contínuo.
11. Sem condenação em honorários advocatícios ou custas processuais ante a ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.